Tribunal: TJSP
Processo: 1001851-25.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
VOTO No 39883

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Honorários advocatícios. Pretendida fixação em favor dos advogados da autora. Sentença reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso não conhecido nesse ponto.

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Irregularidade na representação da autora. Inocorrência. Advogada

Ementa:
VOTO No 39883

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Honorários advocatícios. Pretendida fixação em favor dos advogados da autora. Sentença reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso não conhecido nesse ponto.

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Irregularidade na representação da autora. Inocorrência. Advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB/SP. Assinatura eletrônica da procuração. Validade da assinatura, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. Desnecessidade de ciência pessoal da autora e apresentação de nova procuração. Ausência de prejuízo.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade de revisão das taxas de juros se e quando a relação for de consumo e houver desvantagem exagerada ao consumidor (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS). Taxa de juros praticada flagrantemente abusiva, várias vezes maior que a média de mercado. Taxa declarada abusiva, determinando-se a aplicação da taxa média de mercado para o período. Sentença mantida nesse ponto.

DANO MORAL. Argumentos genéricos. Ausência de indícios factíveis entre os danos morais alegados e a taxa de juros praticada. Sentença mantida nesse ponto.

Recurso da Apelante-autora parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida e recurso da Apelante-ré não provido.